Tribunal: TJSP
Processo: 1021644-37.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA – MAMOPLASTIA REDUTORA COM INCLUSÃO DE PRÓTESES – CARÁTER ESTÉTICO – COBERTURA OBRIGATÓRIA INEXISTENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Tema Repetitivo 1069/STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica apenas quando de natureza reparadora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA – MAMOPLASTIA REDUTORA COM INCLUSÃO DE PRÓTESES – CARÁTER ESTÉTICO – COBERTURA OBRIGATÓRIA INEXISTENTE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Tema Repetitivo 1069/STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica apenas quando de natureza reparadora ou funcional, indicada pelo médico assistente.
2. Havendo dúvida razoável quanto ao caráter estético da cirurgia, admite-se a formação de junta médica, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.
3. Laudo pericial conclusivo atestou que a autora não apresenta excesso cutâneo relevante, tampouco condições clínicas que justifiquem procedimento reparador, sendo a cirurgia pleiteada de finalidade eminentemente estética.
4. Ausente comprovação de dano moral indenizável, não se configurando violação a direitos da personalidade.
5. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.